Tribunal: TJMT
Processo: 1009635-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009635-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), WANDER DE FREITAS SOUZA - CPF: 009.434.421-33 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXSSANDRO FERNANDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.249.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.848.801-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA - CPF: 033.022.351-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROSEMBERG SILVA MIRANDA - CPF: 017.294.101-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO AUGUSTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DANO QUALIFICADO – EXPLOSÃO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - PLURALIDADE DE RÉUS - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SÚMULA 52 DO STJ - MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Na hipótese, trata-se de feito complexo

e

com pluralidade de réus. Não havendo, nos autos, nada que indique que o Estado tenha sido, ou esteja sendo, desidioso na condução do feito, não há falar, portanto, em excesso de prazo na formação

da

culpa,

tampouco em mitigação da Súmula 52

do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o réu esteja cautelarmente privado de sua liberdade há quase dois anos, nota-se que
a instrução criminal está encerrada.
Processo na fase de apresentação de alegações finais. Ordem denegada com a recomendação ao Juízo de primeira instância de que priorize o julgamento da Ação Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009635-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
WANDER DE FREITAS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de organização criminosa, estando preso cautelarmente desde junho de 2018.

Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois o processo encontra-se em tramite há quase de 02 (dois) anos sem desfecho no juízo singular, sem qualquer razoabilidade, o que caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser mitigado a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para o fim da instrução, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Por fim, requer
seja intimado para sessão de julgamento do presente writ, a fim de realizar sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
43380472.

As informações de praxe foram prestadas, consoante ID. N. 45712472.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 46012498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão preventiva, ante o excesso de prazo na duração da custódia cautelar, bem como seja superada a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça para que reconheça o constrangimento ilegal ao qual está sendo submetido o paciente.

Consoante narrado pelo juízo, apura-se nos autos de origem os delitos de Explosão, Fuga de Presos, Dano Qualificado, Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido, Posse ou Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito e Organização Criminosa, por fatos ocorridos no dia 10.11.2017, no estabelecimento prisional “Major Eldo de Sá – Mata Grande”, na Comarca de Rondonópolis/MT, que tinha como objetivo o resgate de outros presos que ali cumpriam pena.

Ao prestar as informações, a Magistrada consignou
que se encontra encerrada a instrução processual, sendo que em 08/05/2020, abriu prazo às partes para a apresentação de alegações finais
, consoante o inteiro teor das informações,
in verbis:

“O Ministério Público ofereceu denúncia em 06.08.2018, em face do Paciente Wander de Freitas Souza e outros 10 (dez) codenunciados, tendo o Paciente sido denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 251, §2o, II, alínea “b”, c/c art. 163, parágrafo único, incisos II, III, c/c art. 351, § 1o, c/c art. 29 todos do Código Penal (fato 01), c/c art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (fato 03), c/c art. 61, inciso I do Código Penal.

A denúncia foi recebida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, em 23.08.2018, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e outros codenunciados, conforme decisão anexo.

O paciente foi devidamente citado em 05.09.2018, conforme certidão de fls. 367, tendo manifestado a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.

A Defensoria Pública em defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 31.10.2018, às fls. 413/414, sem arguição de preliminar.

O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, em 30.04.2019, designou audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03.07.2019.

O paciente foi interrogado em 03.07.2019.

Em 12.07.2019, às fls. 629/2019, o digno representante do Ministério Público apresentou manifestação requerendo o declínio da competência daquele Juízo, em favor desta Vara Especializada, a teor do disposto na Resolução no 11/2017/TP.

Assim, em 15.07.2019, às fls. 633, a Magistrada que presidia o feito reconheceu a incompetência daquele Juízo e declinou a competência para este Juízo.

Os autos da ação penal aportaram neste Juízo em
22.08.2019.

Em 13.09.2019, ratifiquei os atos decisórios e não decisórios até então praticados, bem como determinei juntada da Carta Precatória expedida para a Comarca de Sinop, para interrogatório do codenunciado Diomar Gonçalo de Campos Sousa, a qual foi devidamente cumprida e enviada para Rondonópolis.

Em 07.10.2019, o digno Representante do Ministério Público requereu que a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis fosse oficiada para encaminhar os autos da medida cautelar de interceptação telefônica (código no 665220), para que seja acostado nos autos da ação penal no 590693.

Em 10.10.2019, Gestora Judiciária desta Vara Especializada, solicitou ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, por meio do Ofício no 2871/2019, o envio da cópia integral da Medida Cautelar no 665520 por Malote Digital, bem como o envio da mídia digital pelo correio.

Em 05.11.2019, a Gestora Judiciária reiterou o Ofício encaminhado para a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, requerendo o envio da cópia integral da Medida Cautelar no 665520.

Em 14.02.2020, às fls. 745/745, a Defensoria Pública em defesa de 09 (nove) codenunciados, requereu a suscitação do Conflito de Competência, tendo os autos sido remetidos para o Ministério Público para manifestação.

Em 28.02.2020, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao acolhimento do pedido de Suscitação de Conflito de Competência, formulado pelos codenunciados em 14.02.2020, às fls. 745/746.

Os autos vieram conclusos em 09.03.2020. Desta forma, em 14.04.2020, rejeitei a preliminar suscitada, bem como declarei encerrada a instrução e determinei vista ao Ministério Público para apresentar as alegações finais.

Em 22.04.2020, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva de 09 (nove) codenunciados.

Assim, em razão da pandemia da Covid-19 e diante do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva acostado aos autos, analisei a situação dos acusados presos e verifiquei que não consta juntado aos autos documentos comprobatórios acerca da saúde dos mesmos.

Desta forma, em 08.05.2020, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva e mantive as prisões preventivas decretadas, bem como determinei, novamente vista ao Ministério Público para apresentar alegações finais. (...)”

O inconformismo pelo excesso de prazo não merece prosperar.

Isso porque, dispõe a Súmula 52 do STJ que fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após encerrada a instrução criminal.

A verificação da existência do excesso de prazo, como sabemos, não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do feito, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

No caso, a Magistrada singular destacou a complexidade da causa com 10 (dez) codenunciados, múltiplos delitos, expedições de Cartas Precatórias,
declínio de competência,
sendo que o
s autos da ação penal aportaram no atual Juízo em
22.08.2019,
bem como mencionou que a instrução já estaria encerrada
, uma vez que o processo encontra-se em fase de alegações finais, o que ensejaria a superação da alegação de excesso de prazo, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, entendo que fica afastada,
ao menos por ora,
a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente, não havendo falar, portanto, em mitigação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ainda que não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, deve ser recomendado ao Juízo natural da causa que priorize o julgamento da ação penal.

Dessa maneira, denego a ordem, recomendando celeridade no julgamento da Ação Penal n. 7368-55.2018.8.11.0064 na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020